Tribunal: TJDFT
Processo: 0710821-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS. PROCESSO COM APELAÇÃO PENDENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável o levantamento de valores antes do trânsito em julgado, quando pendente de julgamento recurso de apelação.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.